Tribunal: STF
Processo: HC 219477
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). HISTÓRICO INFRACIONAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE (ERESP N. 1.916.596/SP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC nº 745.891). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de: “a) Aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena”. Para tanto, sustenta que o “registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime, nem recebe pena, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, ou produzir efeitos desfavoráveis na dosimetria da pena”. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “3ª Fase. Inexistentes causas de aumento ou diminuição, a sanção se torna definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras. 



    Não era mesmo hipótese de aplicar-se o redutor do § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, que é facultativo e não obrigatório, cabendo ao magistrado ponderar o comportamento do réu para sua aplicação. As peculiaridades do caso demonstram que o réu, embora primário e sem antecedentes, estava envolvido com a atividade criminosa de mercancia ou cooperação com ela, caso contrário não estaria trazendo consigo expressiva quantidade e diversidade de droga, capaz de disseminar o vício em larga escala, o impossibilitando a aplicação da benesse.



    Outrossim, incursões pela Vara da Infância e da Juventude denotam dedicação a atividades criminosas, fator a inviabilizar a aplicação da benesse do § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06.”



8. Além disso, destaco que o acolhimento da tese defensiva — de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas — exigiria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável por meio da via processualmente restrita. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator